Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710581-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DUARTE GIOVANETTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 266269983) que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral (processo n.o 0703647-29.2024.8.07.0008), indeferiu a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”) e remeteu os autos ao arquivo provisório. O agravante alega, em síntese, que, após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), requereu o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Decorrido o prazo para pagamento voluntário sem adimplemento, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito significativo. Em seguida, formulou pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), o qual foi indeferido. Sustenta que o juízo de origem não fundamentou o indeferimento, determinando, em substituição, a realização de consultas patrimoniais por sistema diverso (SNIPER) e, em seguida, a remessa prematura dos autos ao arquivo provisório, em manifesta violação ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC. Destaca que a decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao afirmar que já teriam sido realizadas “diversas diligências” para localização de bens penhoráveis, quando, na realidade, houve apenas consultas pontuais e não reiteradas, sem a utilização da modalidade “teimosinha” e sem a expedição do mandado de penhora e avaliação expressamente requerido. Aduz, ainda, que o agravado possui bens penhoráveis conhecidos, incluindo veículos, semoventes e vasta propriedade rural, o que torna ainda mais grave a remessa prematura dos autos ao arquivo provisório. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apreciação e efetivação das medidas executivas típicas requeridas, especialmente a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada ("teimosinha") e a expedição de mandado de penhora e avaliação, e, no mérito, o provimento integral do recurso. Preparo recolhido (ID 82239989). É o breve relatório. Decido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o Relator a conceder tutela provisória recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, no caso, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem fundamentação adequada, limitando-se a consignar que: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito.” Contudo, a análise do processo evidencia que a premissa fática adotada pelo Juízo de origem não se sustenta. Consoante narrado no recurso, houve apenas uma única rodada de pesquisas eletrônicas (sem multiplicidade de diligências e sem utilização da modalidade reiterada), sendo certo que a primeira tentativa de constrição via SISBAJUD, realizada em 15/12/2025, restou parcialmente frutífera (ID 260574022 dos autos de origem), o que por si só afasta a conclusão de inviabilidade da execução. A decisão agravada deixou, ademais, de enfrentar de forma específica e fundamentada o pedido em questão, limitando-se a substituí-lo por consulta patrimonial diversa (SNIPER), sem explicitar as razões jurídicas ou fáticas que justificariam o indeferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Tal proceder revela, ao menos em juízo de cognição sumária, indeferimento genérico e insuficientemente fundamentado, em aparente violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, do CPC). No que se refere ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, embora tenha sido expressamente formulado pelo agravante, a medida pressupõe a prévia identificação e individualização do bem a ser constrito, o que não se verifica no presente momento processual, ante a ausência de indicação de bem certo e determinado. Assim, o deferimento da tutela recursal restringe-se, neste momento, à autorização da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, ficando a expedição do mandado condicionada à prévia localização de bens pelo juízo de origem, que deverá adotar as providências cabíveis tão logo identificado patrimônio penhorável em nome do agravado. Importa registrar que a denominada “teimosinha” não configura mera reiteração de consulta anteriormente realizada, mas modalidade autônoma e qualitativamente distinta de constrição de ativos financeiros, caracterizada pela repetição programada e automática das ordens de bloqueio, concebida justamente para alcançar valores que escapam às pesquisas pontuais em razão de estratégias de ocultação patrimonial ou intermitência de saldos bancários. Nesse sentido: “7. A funcionalidade 'teimosinha' do SisbaJud constitui ferramenta autônoma, de reiteração automática de bloqueio de ativos, não se confundindo com mero pedido de repetição de consulta anterior.” (Acórdão 2089072, 0743532-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026, DJe 19/02/2026.) Ademais, o fato de a pesquisa anterior ter resultado em bloqueio parcial de valores revela que o executado possui movimentação financeira ativa, o que diferencia o caso concreto das hipóteses de insucesso absoluto e justifica o afastamento do requisito temporal ordinariamente exigido para nova consulta, dada a perspectiva concreta de êxito da reiteração automatizada. Nesse sentido: “5. A eficácia parcial da pesquisa anterior constitui elemento diferenciador que autoriza a flexibilização do prazo temporal no caso concreto, uma vez que o bloqueio de valores demonstra a existência de movimentação financeira por parte dos executados e a potencial efetividade de nova consulta automatizada. 6. O fato de ter havido bloqueio de valores, ainda que parcial em relação ao débito total, evidencia que a medida se mostrou eficaz e que não é razoável o indeferimento do pedido sob o fundamento exclusivo de ausência do decurso do prazo de 1 (um) ano.” (Acórdão 2052868, 0720102-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 16/10/2025.) Registre-se, por fim, que a ausência de prova de alteração patrimonial do devedor não constitui óbice ao deferimento da medida quando se tratar do primeiro pedido na modalidade reiterada. Confira-se: “4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de reiteração das pesquisas no SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quando há lapso temporal relevante desde a última diligência ou se trata do primeiro pedido na modalidade reiterada.” (Acórdão 2097433, 0741682-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 03/03/2026, DJe 18/03/2026.) Na hipótese dos autos, o conjunto de diligências já realizadas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito significativo) evidencia a necessidade de renovação automática das ordens de bloqueio, em plena compatibilidade com os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor. A probabilidade do direito decorre, assim, da aparente incompatibilidade entre a decisão agravada e o regime legal do cumprimento de sentença, notadamente quanto à obrigatoriedade de adoção das medidas executivas típicas após o inadimplemento do devedor (art. 523, § 3o, do CPC), bem como quanto ao dever de fundamentação específica para o indeferimento de requerimentos formulados pelo exequente (art. 489, § 1o, do CPC). O perigo de dano também se encontra configurado, uma vez que a manutenção da decisão agravada importa na paralisação injustificada da execução em benefício do devedor inadimplente, com potencial comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional e da utilidade prática do título judicial já constituído em favor do agravante, além do risco concreto de dissipação ou ocultação do patrimônio executável no curso do tempo. Presentes, portanto, os pressupostos necessários à concessão da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de origem, autorizando a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 (trinta) dias, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome do agravado, sustando-se, por conseguinte, a remessa prematura dos autos ao arquivo provisório. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Dispensadas as informações do Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora